Tribunal: TJDFT
Processo: 0738342-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE FACA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. PERÍCIA. DISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima – no presente caso associada à de uma testemunha –, se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
2. Consoante jurisprudência dominante, a perícia da arma branca é dispensável à caracterização da respectiva causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato seja demonstrada de forma inequívoca por outras provas coligidas aos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.